Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. ENUNCIADO DA SÚMULA No 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Deve ser reconhecida a omissão no acórdão para estabelecer o prazo máximo da medida de segurança para cada delito, nos termos do Enunciado no 527 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão existente no acórdão.